Tribunal: STF
Processo: ADI 7675
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, proposta pelo Partido dos Trabalhadores – PT, em face da Lei Complementar 1.398/2024, do Estado de São Paulo, que “Institui o Programa Escola Cívico-Militar no Estado de São Paulo e dá providências correlatas”.



    Inicialmente, por inconsistência do sistema interno, a presente ação direta foi distribuída ao Ministro Alexandre de Moraes. Identificado o equívoco, a Presidência determinou a distribuição desta ADI à minha relatoria por prevenção à ADI 7.662/SP.



    Originalmente, o Ministro Alexandre de Moraes aplicou, ao caso, o rito previsto no art. 12 da Lei 9.868/1999. Verifico que tanto o Governador do Estado de São Paulo quanto a Assembleia Legislativa local já prestaram as informações pertinentes. 



    Nesse contexto, em tese, seria o caso de abrir vista ao Advogado-Geral da União para sua oitiva, entretanto, a presente ação direta possui idêntico objeto àquele veiculado na ADI 7.662/SP, sendo certo que naqueles autos o AGU já se manifestou no sentido da inconstitucionalidade da lei ora impugnada. 



    Assim, por economia e celeridade processuais, entendo desnecessária nova manifestação, nestes autos, do Advogado-Geral da União quanto ao objeto desta ação, uma vez que coincide integralmente com o objeto da ADI 7.662/SP. 



    Ante o exposto, mantendo a aplicação do rito do art. 12 da Lei 9.868/1999, tal como fizera na ADI 7.662/SP, determino o encaminhamento dos autos ao Procurador-Geral da República, para que se manifeste no prazo de 5 dias.



    Determino, ainda, o imediato apensamento desta ação direta à ADI 7.662/SP, para que ambas tramitem em conjunto, aproveitando-se os atos já praticados naquela ação. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de agosto de 2024.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente